Tribunal: CARF
Processo: 13054.000170/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.000170/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.581 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
MÁRIO FONTOURA GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ADESÃO A PARCELAMENTO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO FISCAL
ADMINISTRATIVO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso, nos exatos termos do art. 78, §§ 2o e 3o, do
Anexo II do RICARF.
No caso dos autos, a adesão a parcelamento configura confissão espontânea e
irretratável, importando na desistência do recurso voluntário interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.000170/2011-71
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.581 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000170/2011-71

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento (fls. 5/11), referente ao exercício de 2009,
ano-calendário de 2008, no qual é exigido do contribuinte o crédito tributário de R$ 13.433,15, já
acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão das seguintes infrações:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor total de R$
6.776,02, sendo R$ 0,02 da fonte pagadora Paramount Têxteis Indústria e Comércio S.A
e R$ 6.776,00 da fonte pagadora Luciana Araújo Gonçalves, tendo como beneficiária o
cônjuge do contribuinte;
- dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 11.591,16 por falta de
comprovação. Consta que o contribuinte, regularmente intimado, não atendeu à
intimação;
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 6.959,55 por falta de
comprovação;
- dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 228,00, por falta de
comprovação.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de (fls. 2/4),
alegando que:
- é glosado o valor referente a dedução da dependente Teresinha Gonçalves, CPF n.o
894.550.700-06, porém se mantem como tributável os rendimentos desta dependente.
Se não há relação de dependência, também não há rendimentos do dependente a
tributar, pelo que se requer a exclusão dos rendimentos deste dependente;
- na notificação de lançamento, é glosado integralmente o valor das despesas médicas,
porém comprova-se pela documentação anexada as seguintes despesas médicas:
. Centro Diagnóstico por Imagens – R$ 180,00;
. Auxiliadora Cirurgias Odontológicas – R$ 11.610,00 e
. Unimed – RS (desconto nos rendimentos) – R$ 1.286,65.
Requer, ao final, a juntada posterior de documentos e a baixa da notificação de
lançamento juntamente com o crédito tributário apurado.
Efetuada a revisão de ofício do lançamento (fls. 35/37), restou afastada a omissão
de rendimentos apurada, e restabelecida parcialmente a dedução das despesas de dependente e
médicas, importando na redução do imposto suplementar para R$ 3.250,28, mais acréscimos
legais.
Cientificado do Despacho Decisório proferido, quedou-se silente.
Ao apreciar o feito, a DRJ/SPO (fls. 53/58), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário ajustado.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação no ajuste anual. Restabelecida a
dedução de dependente referente ao cônjuge do contribuinte, devem ser incluídos os
seus rendimentos tributáveis no ajuste anual.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.581 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000170/2011-71

A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não podendo
o contribuinte apresentá-la em outro momento a menos que demonstre motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
Cientificado da decisão, em 18/04/2015 (fls. 61), inconformado interpôs, em
15/05/2015, recurso voluntário (fls. 63), registrando que por ocasião da intimação do despacho
decisório (ARF/SLO no 79/2013 – fls. 41), que promovendo a revisão do lançamento acolheu
parcialmente as despesas declaradas, realizou o parcelamento da integralidade do saldo devedor
apurado, estando o referido débito com sua exigibilidade suspensa por ocasião do parcelamento,
requerendo, ao final, a revisão de ofício dos valores mantidos para sua extinção.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 64/83.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
Ocorre que a peça recursal informa que os débitos ainda subsistentes foram
incluídos em parcelamento, ao teor dos comprovantes trazidos aos autos (fls. 66/69).
De fato, pelos documentos carreados aos autos, constata-se que o débito
remanescente em discussão foi parcelado. Assim, diante da noticiada e comprovada adesão ao
parcelamento, a discussão de mérito no âmbito administrativo tornou-se inviável, pois tal ato implica
em desistência integral e renúncia ao direito sobre o qual se funda a demanda fiscal, importando no
esgotamento da instância administrativa.
Neste ponto, o art. 78, §§ 2o e 3o do Anexo II do RICARF não deixa dúvida ao
prescrever que o pedido de parcelamento implica em desistência do recurso pendente de
julgamento, bem como configura a renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso
interposto, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do
recurso em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do
processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a
extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou
a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação
judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.581 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000170/2011-71

§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão
irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso
interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido
decisão favorável ao recorrente.
Portanto, no tocante ao pedido de revisão da decisão recorrida, não há o que apreciar,
uma vez que a instância administrativa, diante da ocorrência do parcelamento realizado encontra-se
impreterivelmente esgotada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso.
É como voto
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital